Tribunal: TJMT
Processo: 0009456-09.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0009456-09.2016.8.11.0041
RECORRENTE: LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 40867452):
APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FASE PRÉ-CONTRATUAL – MERAS TRATATIVAS – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO – POSSIBILIDADE – CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PRÓXIMAS AO IMÓVEL DO AUTOR – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE INEXISTE PREJUÍZO À SAÚDE DOS AUTORES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As simples negociações preliminares, em que as partes realizam tratativas prévias, diálogos e entendimentos sobre o negócio a ser realizado, não obrigam a parte a finalizar os tramites negociais. Embora a frustração do negócio possa ter acarretado desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Demonstrado pelo Laudo Técnico Pericial que os valores dos campos elétricos e magnéticos emitidos pelas linhas de distribuição são inferiores aos valores de referência definidos pelas normas e resoluções vigentes, não há falar em prejuízo à saúde dos autores e de sua família. (N.U 0009456-09.2016.8.11.0041, DES. RELATOR GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Alega violação aos artigos 355, inciso I e 369 do CPC, uma vez que teria ocorrido ofensa ao princípio da ampla defesa pelo indeferimento de produção de prova oral acarretado em improcedência do pedido, alega ainda violação aos artigos 133, 422 e 427 do Código Civil, uma vez que estaria configurada a obrigação de fazer quanto à aquisição da propriedade do recorrente, ante o teor das tratativas realizadas entre as partes, e por fim alega violação ao artigo 186 e 927 do Código Civil uma vez que estariam configurados os danos morais passíveis de indenização pela construção realizada pela recorrida, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 43757494).
Contrarrazões sob Id. 46927960.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 355, inciso I e 369 do CPC, em que se pretende elucidar se teria ocorrido ofensa ao princípio da ampla defesa pelo indeferimento de produção de prova oral acarretado em improcedência do pedido, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAIS MILITARES. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide ao argumento de que os relatos das testemunhas apontadas já havia sido recolhido no PAD que acompanha dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
2. Quanto à alegada desproporcionalidade na aplicação da pena(dosimetria), é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa da autoridade, salvo as hipóteses de abuso ou excesso de poder aqui não configuradas. A demissão, sendo legal, não enseja a apreciação da conveniência, 'justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo (mais uma vez, matéria sobre a qual o Judiciário não pode pronunciar-se).
3. Inviável o acolhimento da tese recursal, uma vez que rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a suficiência das provas colhidas para o julgamento da lide demandaria a revisão do acervo probatório, o que esbarra no óbice contido na Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo Interno dos SERVIDORES a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 913.092/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta 133, 422 e 427 do Código Civil, cuja controvérsia se refere se estaria configurada a obrigação de fazer quanto à aquisição da propriedade do recorrente, ante o teor das tratativas realizadas entre as partes, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTRATAÇÃO. RUPTURA DE TRATATIVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. DATA DA CITAÇÃO. 1. Demanda indenizatória proposta por empresa de eventos contra empresa varejista em face do rompimento abrupto das tratativas para a realização de evento, que já estavam em fase avançada. 2. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, não estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 3. Inviabilidade de se contrastar, no âmbito desta Corte, a conclusão do Tribunal de origem acerca da expectativa de contratação criada pela empresa varejista. Óbice da Súmula 7/STJ. 4. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva na fase pré- contratual. Doutrina sobre o tema. 5. Responsabilidade civil por ruptura de tratativas verificada no caso concreto. 6. Inviabilidade de se analisar, no âmbito desta Corte, estatutos ou contratos de trabalho, para se aferir a alegada inexistência de poder de gestão dos prepostos participaram das negociações preliminares. Óbice da Súmula 5/STJ. 7. Controvérsia doutrinária sobre a natureza da responsabilidade civil pré-contratual. 8. Incidência de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). 9. Manutenção da decisão de procedência do pedido indenizatório, alterando-se apenas o termo inicial dos juros de mora. 10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1367955/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014)
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade 186 e 927 do Código Civil, uma vez que se pretende discutir se estariam configurados os danos morais passíveis de indenização pela construção realizada pela recorrida, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem (quanto à ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 deste Tribunal Superior.
2. A revisão do quantum indenizatório estipulado pelo Tribunal de origem só é admitida quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no caso em questão, em que o valor arbitrado respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Outrossim, a análise da questão esbarraria, também, na Súmula 7/STJ.
3. Não se conhece do recurso pela alínea c, uma vez que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1591185/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV